Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015853-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA - CPF: 703.065.081-68 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À PERSISTÊNCIA DE VÍCIO ATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de substituição de produto viciado c/c indenização por danos materiais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à consumidora até o julgamento final da demanda, após homologação de laudo pericial que concluiu não ser possível afirmar que o automóvel estivesse totalmente reparado. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ausência de vício de fabricação, realização integral dos reparos desde agosto de 2023, disponibilidade do veículo para retirada e existência de alterações promovidas pela própria consumidora aptas a comprometer o funcionamento eletrônico do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial produzido nos autos evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito da consumidora quanto à persistência de vício no veículo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a fabricante ao fornecimento de veículo reserva até o julgamento final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O laudo pericial não conclui pela existência atual de defeito capaz de comprometer a utilização regular e segura do veículo, limitando-se a registrar a impossibilidade de afirmar categoricamente que o automóvel se encontra totalmente reparado.

5.

O próprio expert esclarece que, durante os testes de rodagem realizados, não houve sinalização de falha ou pane ativa no painel de instrumentos, circunstância que enfraquece a conclusão acerca da persistência concreta do vício alegado.

6.

A mera existência pretérita de código eletrônico relacionado ao circuito de comunicação do sensor traseiro não comprova, por si só, comprometimento atual da dirigibilidade ou da segurança do automóvel.

7.

A documentação juntada pela agravante demonstra que o veículo foi submetido a intervenções técnicas e permaneceu disponível para retirada desde agosto de 2023, sem notícia objetiva de novos episódios de pane após a conclusão dos reparos.

8.

A recusa da consumidora em retirar o automóvel da concessionária afasta a demonstração de urgência contemporânea e de risco concreto apto a justificar a imposição de obrigação antecipada à fabricante.

9.

As alterações promovidas no veículo, consistentes na elevação da suspensão e utilização de pneus fora das especificações originais, constituem elementos potencialmente aptos a interferir nos sistemas eletrônicos do automóvel, impedindo, em sede de cognição sumária, a formação de juízo seguro acerca da origem do defeito.

10.

A dúvida razoável quanto ao nexo causal entre os problemas relatados e eventual falha de fabricação inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em favor da consumidora.

11.

O fornecimento de veículo reserva por prazo indeterminado até o encerramento da demanda configura medida de elevada repercussão patrimonial e reduzida reversibilidade, incompatível com tutela provisória fundada em quadro probatório ainda inconclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva exige demonstração concreta da persistência atual de vício capaz de comprometer o uso regular e seguro do automóvel. 2. Laudo pericial inconclusivo quanto à efetiva permanência do defeito não é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. 3. A existência de dúvida razoável acerca da origem do alegado vício, especialmente diante de alterações promovidas no veículo pelo consumidor, impede o deferimento de tutela provisória de natureza satisfativa. 4. A imposição de fornecimento de veículo reserva por prazo indeterminado constitui medida de elevada onerosidade e reduzida reversibilidade, incompatível com cognição sumária fundada em prova técnica inconclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, arts. 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1024312-40.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015853-44.2026.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, em “
ação de substituição de produto viciado”
, rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial, e deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a requerida disponibilize à consumidora um veículo reserva com as mesmas características de conforto e segurança do originalmente adquirido, até o julgamento final da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”
.

A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Afirma que a agravada adquiriu veículo Toyota Hilux CD SRX 21/21 e alegou falhas eletrônicas relacionadas aos sistemas de segurança, como airbags, ABS, controle de estabilidade e tração.

Aduz que, após a entrada do automóvel na Concessionária autorizada, foi realizada análise técnica minuciosa, ocasião em que se constatou que o veículo possuía alterações promovidas pela própria consumidora, consistentes na elevação da suspensão com uso de calços e utilização de pneus fora das especificações originais de fábrica, além de sinais de má utilização, danos em amortecedores, deformações na lataria e avarias no para-choque dianteiro.

Assevera que os problemas apresentados não decorreriam de vício fabril, mas de uso impróprio e ausência de conservação adequada do bem.

Acrescenta que os reparos necessários foram integralmente realizados e que o automóvel se encontra em perfeitas condições de uso desde agosto de 2023, tendo a agravada sido comunicada para retirada do veículo da Concessionária, o que não ocorreu por recusa exclusiva da autora.

Argumenta inexistir prova inequívoca apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado na Ação originária, razão pela qual entende indevida a determinação de fornecimento de veículo reserva até o julgamento final da demanda.

Requer o provimento do Recurso para revogar a tutela deferida pelo Juízo de origem.

Efeito suspensivo deferido (Id 361309390).

Em contraminuta, a agravada alega que a agravante omitiu fatos relevantes constantes dos autos originários, especialmente a existência de laudo pericial judicial que teria confirmado a persistência crônica dos defeitos eletrônicos do veículo, relacionados à falha de comunicação entre módulos eletrônicos, panes na unidade de controle eletrônico e comprometimento do sistema de segurança pré-colisão.

Expõe que a tese de culpa exclusiva da consumidora não encontra respaldo técnico, pois as modificações realizadas no veículo não possuem relação causal com os defeitos eletrônicos apresentados.

Defende que as intervenções promovidas pela Concessionária foram sucessivas e ineficazes, destacando diversas ordens de serviço emitidas entre os anos de 2022 e 2024, inclusive substituições de sensores e do painel de instrumentos, sem solução definitiva do problema.

Argumenta que a arguição de reparo integral do automóvel se apoia apenas em mensagem extraída de aplicativo de conversa, produzida unilateralmente pela própria Concessionária, o que não teria força para afastar a conclusão da perícia judicial.

Menciona que a substituição do painel ocasionou reinício do hodômetro, fato que teria provocado desvalorização patrimonial do veículo.

Ressalta que exerce atividades profissionais na medicina e agropecuária, necessitando de automóvel em plenas condições de segurança para deslocamentos em estradas do interior do Estado.

Aponta que o perigo de dano permanece evidente, pois o uso do veículo com falhas nos sistemas de proteção coloca em risco sua integridade física.

Pugna pelo não provimento do Recurso, com manutenção da tutela que determinou o fornecimento de veículo reserva até solução definitiva da controvérsia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda foi ajuizada em 2023 e foi deferida a tutela de urgência determinando a disponibilização de veículo reserva.

Essa decisão foi cassada no AI n. 1024312-40.2023.8.11.0000.

Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – CONSERTO REALIZADO – AUTOMÓVEL À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA PELO AUTOR – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe (artigo 300 do CPC).”

Saneado o processo, foi determinada a realização de perícia e apresentado o laudo, com a seguinte conclusão:

“5. CONCLUSÃO

Após a realização das análises da perícia indireta e direta e procedimentos periciais conforme detalhado anteriormente, em que pese não haver sinalização de falha ou qualquer pane na interface do painel de instrumentos do veículo no momento do teste de rodagem, diante da falha DTC C1AED, referente ao circuito de comunicação do sensor traseiro, apontada no exame de integridade dos sistemas do veículo ora periciado,
não é possível concluir que o veículo periciado se encontra totalmente reparado
.”
(Id 203826788 dos autos em primeiro grau – Sem destaque no original).

Em laudo complementar, o perito ratificou o anterior, reafirmando que “
não é possível concluir ou afirmar que o veículo periciado se encontra totalmente reparado”
(Id 213864859 do processo principal).

Diante disso, a tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

“(...)

9. De início, no que concerne à impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte requerida, verifico que esta se baseia em alegações genéricas, desacompanhadas de parecer técnico ou contraponto fundamentado que possa infirmar as conclusões do perito judicial.

10. O expert, por sua vez, tanto no laudo original (ID 203826788) quanto no complementar (ID 213864859), analisou detalhadamente o veículo e os documentos dos autos, concluindo de forma categórica que “não é possível concluir que o veículo periciado se encontra totalmente reparado”, em razão da persistência da falha DTC C1AED.

11. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO o laudo pericial e seu complemento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

12. No que tange ao pedido de tutela de urgência, para o seu deferimento exige-se (art.300, CPC/2015): I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

13. Pois bem. Ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que os requisitos legais autorizadores da medida de urgência foram demonstrados na hipótese.

14. A probabilidade do direito, que anteriormente se baseava nas ordens de serviço, agora se robustece de forma inconteste com o laudo pericial e seu complemento. O expert judicial foi claro ao atestar a existência de vício não solucionado no veículo, o que confirma a assertiva da parte autora e a falha na prestação do serviço pela ré.

15. Cumpre registrar que a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 135894533), que revogou a liminar anterior, baseou-se na premissa de que “não há como presumir que o conserto feito pela Concessionária não tenha sido satisfatório”. Contudo, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório constitui fato novo que supera aquela presunção, demonstrando tecnicamente que o vício persiste e que o reparo não foi eficaz.

16. O perigo de dano também fica demonstrado, visto que a autora realizou a compra de um bem durável, de alto valor, no estado de novo, e está sendo privada da sua utilização segura e regular, vez que o laudo atestou que o veículo não se encontra em plenas condições de uso.

17. Diante disso, demonstrado por prova técnica que o automóvel apresenta vícios não sanados pela concessionária, mister se faz a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos.

18. No tocante ao pedido formulado pelo terceiro interessado (RODOBENS, ID 174074718), para remoção do veículo de suas dependências, este não merece acolhimento.

19. A permanência do bem na concessionária é consequência direta do vício do produto e da responsabilidade da cadeia de fornecimento em saná-lo, não podendo tal ônus ser transferido ao consumidor que legitimamente recusou o bem defeituoso.”
(Id 228174087 da lide originária).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois inexiste probabilidade do direito invocado pela parte autora. Afirma que o veículo não apresenta vício de fabricação e que os problemas decorreram de alterações realizadas pela própria consumidora, consistentes na elevação da suspensão mediante instalação de calços, utilização de pneus em medida diversa da original e uso severo do automóvel, circunstâncias que teriam comprometido o funcionamento adequado do sistema eletrônico.

Aduz que, após análise técnica promovida pela Concessionária autorizada, verificou-se a existência de danos na suspensão, amortecedores, para-choque e lataria, todos atribuídos à má utilização do veículo. Acrescenta que o reparo foi concluído em agosto de 2023 e que o bem permanece disponível para retirada desde então, sem qualquer reaparecimento da anomalia anteriormente apontada.

Embora o laudo pericial tenha consignado não ser possível afirmar, de forma categórica, que o veículo se encontra totalmente reparado, também não concluiu pela existência atual de defeito capaz de impedir sua utilização regular e segura. Ao contrário, pelo que consta, o próprio
expert
esclareceu que, no momento dos testes realizados, não havia sinalização de falha ou pane ativa no painel de instrumentos durante o teste de rodagem.

Portanto, em análise de cognição sumária, a conclusão pericial não atestou vício efetivo em funcionamento, mas apenas registrou a existência pretérita de código eletrônico relacionado ao circuito de comunicação do sensor traseiro, sem demonstração concreta de comprometimento atual da dirigibilidade ou da segurança do automóvel.

Nesse contexto, a tutela deferida em primeiro grau foi amparada em juízo de mera possibilidade, hipótese insuficiente para justificar medida antecipatória de elevada repercussão patrimonial.

Além disso, a documentação juntada pela agravante demonstra que o automóvel passou por intervenções técnicas e permaneceu à disposição da proprietária desde agosto de 2023, sem notícia objetiva de novos episódios de pane após a conclusão dos reparos.

Importa registrar que a agravada se recusou a retirar o veículo da Concessionária, embora cientificada sobre a finalização dos serviços. Tal circunstância enfraquece a alegação de urgência contemporânea e evidencia ausência de risco concreto e imediato apto a justificar a imposição de obrigação antecipada à fabricante.

De igual modo, a princípio, não se pode desconsiderar os elementos apresentados pela agravante quanto às alterações promovidas no automóvel. A modificação da suspensão e a utilização de pneus fora das especificações originais representam fatores potencialmente aptos a interferir no comportamento eletrônico do veículo, especialmente em sistemas sensíveis de estabilidade, frenagem e leitura de sensores.

Ainda que, numa análise superficial, não exista conclusão definitiva a respeito do nexo causal, também não há prova segura de que os problemas decorreram exclusivamente de falha de fabricação.

Em sede de tutela provisória, a dúvida razoável relativa à origem do defeito impede o reconhecimento da probabilidade do direito em favor da consumidora.

Cumpre observar, ainda, que a pretensão deduzida na Ação principal consiste na substituição do produto alegadamente viciado. Todavia, a decisão agravada antecipou providência diversa, consistente no fornecimento de veículo reserva por prazo indeterminado até o encerramento do processo, medida que extrapola os limites da reversibilidade exigida nas tutelas de urgência.

A manutenção da determinação impõe à agravante obrigação continuada e onerosa sem demonstração inequívoca da persistência do defeito ou da inutilização efetiva do bem.

As alegações apresentadas pela agravada não alteram essa conclusão.

Nesse cenário, ausente demonstração segura da probabilidade do direito e do perigo de dano atual, não subsistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a decisão agravada e afastar a determinação de fornecimento de veículo reserva até julgamento final da demanda ou outra deliberação do Juízo
a quo
caso surjam novas provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026